Tribunal: TJMT
Processo: 1031434-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031434-36.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANDRE FELIPE LIMA SEREJO - CPF: 062.408.001-39 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), BRUNO DA SILVA MARTINS - CPF: 038.938.171-31 (PACIENTE), DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 063.597.251-42 (PACIENTE), JOVERCINO ANTONIO DA SILVA FILHO - CPF: 033.425.461-23 (PACIENTE), KENEDY CORDEIRO PIRES - CPF: 062.929.511-54 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. conversão da prisão temporária em preventiva. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. garantia da ordem pública. necessidade de interromper/diminuir a atuação de seus integrantes. Fundamentação idônea. predicados pessoais. pertinência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas.

Ordem concedida parcialmente.

i. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra ato comissivo que converteu a prisão temporária em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, visando a revogação da custódia cautelar. Subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares alternativas.

ii. Questão em discussão

Há duas questões:
1) decisão constritiva não fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 2) predicados pessoais e suficiência das medidas cautelares diversas.

iii. Razões de decidir

1.
O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a ação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

2. Ponderados o fundamento da decisão constritiva, e as condições pessoais dos pacientes, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação.

iv. Dispositivo e teses

Ordem concedida parcialmente para substituir a custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, inclusive monitoramento eletrônico.

Tese de julgamento
:

1. A necessidade de interromper ou reduzir a atuação de integrantes de organização criminosa configura fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

2. As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão, inclusive monitoramento eletrônico se presentes indicativos de envolvimento em organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, art.

33,
caput
e art. 35.

Lei no 12.850/2013, art. 2o,
caput,
§§ 2o, 3o, e 4o, I.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC no 95.024/SP, Rel.a Min.a Carmen Lúcia, 20.2.2009. STF, RHC no 106.697, Rel.a Min.a Rosa Weber, 3.4.2012;
STF, HC no 127823, Rel. Min. Teori Zavascki, 23.6.2015; STJ, HC no 540.217/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 21.2.2020
STJ, HC no 829.598/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 23.10.2023; AgRg no HC no 852.548/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 15.12.2023.
STJ, RHC no 140.907/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 1o.3.2021. TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, 17.7.2020. TJMT, HC NU 1000493-74.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 15.2.2023. HC NU 1022160-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 18.7.2025. TJMT, HC 1007235-86.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 21.5.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1031434-36.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
SINOP

IMPETRANTE(S): SÁVIO RICARDO CANTADORI COPETTI- DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): ANDRE FELIPE LIMA SEREJO

BRUNO DA SILVA MARTINS

DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA

JOVERCINO ANTONIO DA SILVA FILHO

KENEDY CORDEIRO PIRES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de

ANDRE FELIPE LIMA SEREJO, BRUNO DA SILVA MARTINS, DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA,

JOVERCINO ANTONIO DA SILVA FILHO e KENEDY CORDEIRO PIRES

contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (NU 1023198-50.2025.8.11.0015), que converteu a prisão temporária em preventiva pelo cometimento, em tese de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa - art. 33,
caput,
art.
35, ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 2o,
§§ 2o e 3o
, da Lei no 12.850/2013 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) os pacientes possuem em endereço certo e trabalho lícito, de modo que as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes. Subsidiariamente, aplicadas medidas cautelares alternativas

(ID 314274392), com documentos (ID 314274393/ID 314294371).

O pedido liminar foi indeferido (ID 314701389).

O Juízo singular prestou informações (ID 316048387).

A i.

Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização criminosa e tráfico de drogas – “Operação Jóia Rara” – Busca-se liminarmente a revogação do ergástulo provisório dos pacientes, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo – Liminar indeferida – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – A necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada, para garantia da tutela da ordem pública, garantida da aplicação da lei penal, dada as particularidades do caso em comento, tendo em vista que restou apurado que os investigados vinculados à organização criminosa “Comando Vermelho”, com atuação estruturada, hierarquizada e permanente no tráfico de drogas, lavagem de capitais e outros delitos graves na região norte do Estado. A investigação revelou a existência de estrutura criminosa complexa, com divisão de tarefas, controle territorial, uso de codinomes, arrecadação de mensalidades e sistema de comunicação interna, evidenciando o alto grau de organização e periculosidade dos agentes – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa – Premissa do STJ e aresto do TJMT – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas – Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5o da CF/88 – Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 316714899)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12.5.2025,
o delegado de Polícia de Guarantã do Norte [Waner Santos Neves] representou pela decretação da prisão preventiva [14 pessoas], da temporária [60 pessoas] pelo prazo de 30 dias, buscas e apreensões domiciliares, afastamento do sigilo de dados dos aparelhos telefônicos, sequestro e bloqueio de contas bancárias e compartilhamento de provas (NU 1014385-34.2025.8.11.0015 – ID 193540715).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO [Unidade Desconcentrada de Sinop] manifestou-se favorável aos pedidos (NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 195067691).

O Juízo singular, em 16.6.2025, decretou a prisão temporária dos pacientes e outros coinvestigados (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 197707349)

Em 14.7.2025, o delegado de Polícia de Guarantã do Norte [Waner Santos Neves] representou pela prorrogação da prisão temporária [45 pessoas] pelo prazo de mais 30 (trinta) dias (NU 1014385-34.2025.8.11.0015 – ID 200722770).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO
[Unidade Desconcentrada de Sinop] manifestou-se favorável à prorrogação (NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 201107864).

Em 16.7.2025, o Juízo singular prorrogou a prisão temporária dos pacientes por mais 30 (trinta) dias
(
Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito - NU

1014385-34.2025.8.11.0015 – ID 201136698)

Em 14.8.2025, o delegado de Polícia de Guarantã do Norte [Waner Santos Neves] representou pela conversão da temporária dos pacientes e de outros coinvestigados em preventiva
(NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 2004431953).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO [Unidade Desconcentrada de Sinop]
emitiu parecer parcialmente favorável à decretação da preventiva (NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 204575577).

O Juízo singular, em 15.8.2025, converteu a prisão temporária dos pacientes em preventiva nestes termos:

“[...]
DOS INDÍCIOS APURADOS EM FACE DE JOVERCINO ANTONIO DA SILVA FILHO, vulgo “Tex ou Jover”:

JOVERCINO, também conhecido pelo apelido “Tex”, é identificado pelas investigações como um dos principais traficantes em atividade na cidade de Guarantã do Norte/MT, figurando como “lojista” na estrutura da Organização Criminosa Comando Vermelho – MT (CV-MT). Tal designação evidencia que o investigado atua diretamente na comercialização de entorpecentes, funcionando como elo operacional entre a facção criminosa e os consumidores finais.

Sua função primordial consiste no gerenciamento de um ponto fixo de venda de drogas — popularmente denominada “loja” —, onde realiza a venda direta de substâncias ilícitas aos usuários, garantindo a continuidade e lucratividade da atividade.

Paralelamente, JOVER é incumbido de controlar o fluxo financeiro proveniente das vendas, procedendo à arrecadação e ao repasse dos valores aos integrantes de hierarquia superior dentro da facção.

Tais atribuições demonstram que o representado exerce papel relevante e indispensável à manutenção da estrutura criminosa, contribuindo não apenas para a distribuição de drogas na região, mas também para o financiamento das atividades ilícitas e a consolidação do poder da facção no município e áreas adjacentes.

DOS INDÍCIOS APURADOS EM FACE DE DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA, vulgo “Corinthiano”:

O representado DANIEL, também conhecido pelo apelido “Corintiano”, é identificado de forma categórica como peça-chave e integrante ativo da Organização Criminosa Comando Vermelho (CV-MT). Sua atuação no tráfico de drogas na região de Guarantã do Norte/MT revela-se proeminente e estratégica, sendo amplamente reconhecida pela confiança irrestrita que lhe é depositada pelos líderes da facção, os quais lhe delegam a guarda de vultosas quantidades de entorpecentes. Tal incumbência demonstra seu papel de alta relevância e sua posição consolidada dentro da hierarquia criminosa. [...]

DANIEL é mencionado de forma recorrente, desde os primeiros relatórios de investigação até as mais recentes análises, sempre associado a atividades de distribuição de drogas. No mais recente relatório de extração telemática, seu nome figura novamente de forma constante nas listas de distribuição de entorpecentes, confirmando a estabilidade e permanência de seu vínculo com a facção e seu relacionamento direto com outros distribuidores. [...].

Em outra conversa interceptada, DANIEL repassa o contato de CLEITON — também integrante do Comando Vermelho — para conhecidos interessados na compra de drogas, evidenciando sua atuação como facilitador no fluxo de informações e conexões dentro da estrutura criminosa. [...].

DOS INDÍCIOS APURADOS EM FACE DE ANDRE FELIPE LIMA SEREJO:

O representado ANDRÉ FELIPE LIMA também é mencionado nas investigações como lojista do Comando Vermelho, com atuação direta no tráfico de drogas em Guarantã do Norte/MT. Verificou-se sua participação ativa nas operações da rede criminosa, reforçando seu papel essencial na manutenção e funcionamento do esquema delituoso na região.

DOS INDÍCIOS APURADOS EM FACE DE BRUNO DA SILVA MARTINS, vulgo “Obscuro”:

BRUNO DA SILVA MARTINS, conhecido no meio criminoso pela alcunha de “Obscuro”, é identificado como integrante ativo da organização criminosa Comando Vermelho – Mato Grosso (CV-MT), com atuação direta nas operações de tráfico de entorpecentes na região de Guarantã do Norte/MT.

As investigações apuraram que Bruno desempenha papel relevante na engrenagem operacional da facção, sendo sua atuação essencial para a manutenção e continuidade das atividades ilícitas do grupo na localidade. A constatação de sua integração e articulação com outros membros da organização criminosa reforça seu posicionamento dentro da estrutura hierárquica da facção.

Conversas interceptadas no curso da investigação revelaram que Bruno mantém comunicação frequente com EMERSON ROBERTO SILVA CARDOSO, vulgo “Rato”, a quem se refere, de forma recorrente, como “pai” e “senhor”. Essa forma de tratamento, típica de relações hierarquizadas, evidencia a posição de subordinação de BRUNO perante EMERSON, confirmando o respeito à cadeia de comando interna e seu comprometimento com os interesses do grupo criminoso. [...].

DOS INDÍCIOS APURADOS EM FACE DE KENEDY CORDEIRO PIRES:

As apurações também apontam o representado KENEDY como integrante da facção, com atuação ativa e indícios do exercício de função estratégica na estrutura da organização. A análise das conversas extraídas no curso da investigação revela sua participação direta no tráfico de entorpecentes e vinculação orgânica ao Comando Vermelho. Em diálogo com indivíduo identificado como “Labareda”, Kenedy afirma possuir pessoa sob seu comando na comercialização de drogas, denotando posição de chefia ou coordenação no seio da organização criminosa. [...].

Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, pois a conduta praticada tipifica crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e pelas provas até agora constantes dos autos os representados não praticaram o fato em circunstâncias que afastem a ilicitude do crime (CPP, art. 314).

Por derradeiro, a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa, demonstram a periculosidade bastante dos agentes que integram a organização criminosa de forma a justificar não somente o forte abalo a ordem pública, mas também a prisão homenageia os princípios da proporcionalidade e razoabilidade da medida ao caso concreto.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, e tendo em vista que se encontram plenamente presentes a materialidade dos crimes e veementes indícios de autoria, visando restabelecer a ordem pública e resguardar a instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal (fumus delicti comissi e periculum in mora), com fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA de [...]
JOVERCINO ANTONIO DA SILVA, DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA,
[...],
ANDRÉ FELIPE LIMA SEREJO, BRUNO DA SILVA MARTINS,
[...]
KENEDY CORDEIRO PIRES
,[...] EM PREVENTIVA[...]
.”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 204616468)

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO [Unidade Desconcentrada de Sinop] ofertou denuncia em face de 73 agentes, dentre eles os pacientes: JOVERCINO ANTONIO DA SILVA FILHO incurso no art. 2o, §4o, I, da Lei no 12.850/2013 e art. 33
, caput
e 35, ambos da Lei no 11.343/06; DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA incurso no art. 2o, §§2o e 3o, da Lei no 12.850/2013 e art. 33,
caput
, e 35 da Lei no 11.343/06;

ANDRÉ FELIPE LIMA SEREJO

incurso no art. 2o da Lei no 12.850/2013 e art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/06;

BRUNO DA SILVA MARTINS incurso no art. 2o da Lei no 12.850/2013 e art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/06;

KENEDY CORDEIRO PIRES como incurso no artigo 2o, §§2o e 3o, da Lei no

12.850/2013 e art. 33,
caput,
e art. 35, da Lei no 11.343/06 (NU 1023198-50.2025.8.11.0015 – ID 208243870).

Em 23.9.2025, o Juízo singular recebeu a denúncia e determinou a citação dos denunciados para apresentarem defesa, no prazo de 10 (dez) dias (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – NU 1023198-50.2025.8.11.0015 - ID 208912213).

Pois bem.

A decisão constritiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento dos pacientes [
ANDRE FELIPE LIMA SEREJO, BRUNO DA SILVA MARTINS, DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA, JOVERCINO ANTONIO DA SILVA FILHO e KENEDY CORDEIRO PIRES
] e outros 68 (sessenta e oito) agentes em facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, voltada ao tráfico de drogas, exercendo JOVERCINO ANTONIO DA SILVA FILHO e
ANDRE FELIPE LIMA SEREJO
as funções de lojista; KENEDY CORDEIRO PIRES e
BRUNO DA SILVA MARTINS
atuantes na coordenação e articulação com outros membros do grupo; e DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA como facilitador no fluxo de informações e conexões, especialmente na distribuição de entorpecentes, a evidenciar a condição de membros relevantes nas atividades ilícitas do grupo criminoso em Guarantã do Norte/MT.

O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a ação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC no 95.024/SP, Rel.a Min.a Carmen Lúcia, 20.2.2009; RHC no 106.697, Rel.a Min.a Rosa Weber, 3.4.2012; STJ, HC no 829.598/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 23.10.2023; AgRg no HC no 852.548/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 15.12.2023).

Logo, a custódia cautelar encontra-se idoneamente motivada.

Quanto aos predicados pessoais, o paciente ANDRE FELIPE LIMA SEREJO, embora tenha 19 (dezenove) anos, responde a uma ação penal por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima], em contexto de organização “Comando Vermelho” (NU 1002198-11.2021.8.11.0087- https://pje.tjmt.jus.br), a caracterizar reiteração delitiva e elidir a substituição da custódia por medidas cautelares, além de recomendar a manutenção da custódia preventiva para evitar o
“prosseguimento das atividades criminosas”
(STJ, RHC 139545/SC,

Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 16.3.2021).

Nesse quadro, impõe-se preservar o ato constritivo de ANDRE FELIPE LIMA SEREJO.

Por sua vez, os pacientes BRUNO DA SILVA MARTINS, DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA, JOVERCINO ANTONIO DA SILVA FILHO e KENEDY CORDEIRO PIRES são primários [
https://pje.tjmt.jus.br
], têm, endereço certo, respectivamente [Rua das Paineiras, esquina com a Rua das Nogueiras, no 713, Bairro Cidade Nova, Guarantã do Norte/MT;

Rua São Pedro, no 965, Bairro Santa Marta, Guarantã do Norte/MT;

rua Cipreste, s/no, Bairro Cidade Nova, em Guarantã do Norte/MT; e

Rua 01-A, Bairro Boa Esperança, Guarantã do Norte/MT], excerto da denúncia – NU 1023198-50.2025.8.11.0015 – ID 208243870], e ocupação lícita [motorista de aplicativo, servente de pedreiro, serviços gerais e no frigorífico Frialto], consoante se extrai de seus interrogatórios, na fase investigativa (NU 1023198-50.2025.8.11.0015).

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC no 140.907/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 1o.3.2021).

Noutro giro, a quantidade de entorpecentes apreendida, os elementos de convicção aptos a demonstrar mercancia habitual, a associação para o tráfico de drogas e integrar organização criminosa, demandam regular instrução processual.

Com efeito, ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva, a necessidade de produção probatória e as condições pessoais dos pacientes, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823, Rel. Min. Teori Zavascki, 23.6.2015; STJ, HC no 540.217/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 21.2.2020; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, 17.7.2020).

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva da paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela [...], fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(HC NU 1000493-74.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 15.2.2023)

“
A apreensão de pequena quantidade de drogas, aliada à ausência de antecedentes criminais, residência fixa e exercício de atividade lícita, autoriza a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.”
(HC NU 1022160-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 18.7.2025)

Nesse quadro, os pacientes BRUNO DA SILVA MARTINS, DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA, JOVERCINO ANTONIO DA SILVA FILHO e KENEDY CORDEIRO PIRES fazem jus à substituição da custódia por medidas cautelares alternativas,

sob monitoramento eletrônico, diante dos indicativos de envolvimento em organização criminosa (TJMT, HC 1007235-86.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 21.5.2021).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva dos pacientes

BRUNO DA SILVA MARTINS, DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA, JOVERCINO ANTONIO DA SILVA FILHO e KENEDY CORDEIRO PIRES pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) recolhimento domiciliar no período noturno [entre as 20h até as 6h] e nos dias de folga; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 5)

monitoração eletrônica (CPP, art. 319, I, IV, V e IX), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular [5a Vara Criminal da Comarca de Sinop – PJE NU 1014385-34.2025.8.11.0015] para expedição dos aptos alvarás de soltura, observadas as medidas cautelares impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025